Tribunal: TJDFT
Processo: 0004686-03.1999.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 566 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a ausência de requerimento de medidas potencialmente aptas à constrição de bens dos devedores e contribuintes coobrigados, em Execuções Fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública do Distrito Federal, ainda que resultassem sem êxito, caracteriza a desídia e a inércia necessárias, para que se configure a prescrição intercorrente, não se aplicando ao presente caso as recomendações da Súmula no 106 do STJ, uma vez que não restou demonstrado que a paralisação do processo pelo prazo prescricional decorreu da eventual não adoção de providências cabíveis por parte do Poder Judiciário.
2. O Excelso STF, no julgamento do Tema 390, fixou a seguinte tese acerca da prescrição intercorrente: É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
2.1. O Colendo STJ, por sua vez, ao julgar o Tema 566, fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
3. Na hipótese analisada nos presentes autos, a luz do preceituado nos Temas 566 e 567 e do Enunciado da Súmula 314 do Col. STJ, a suspensão da Execução Fiscal teve início após a primeira tentativa de penhora de bens infrutífera, isto é, em 27.04.2002, findando a elencada suspensão em 27.04.2003, quando teve início a fluência do prazo prescricional de 05(cinco) anos, nos termos do Tema 390 do Excelso STF, findando-se este em 27.04.2008; estando, portanto, a presente Ação de Execução Fiscal fulminada pela prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.